Tribunal: TJMT
Processo: 0031047-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031047-61.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ECOMAT-ECOLOGICA MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.851.841/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ECOMAT-ECOLOGICA MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.851.841/0001-09 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7909478) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)
“
é uma empresa que possui como atividade a fabricação de biocombustíveis, exceto álcool, e também atua na fabricação de aditivos de uso industrial
”
;
ii
) no dia 25 de junho de 2015, “ao requerer a
certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela SEFAZ/MT, para fins gerais
, apesar de não possuir nenhum débito de qualquer natureza no Sistema de Conta Corrente Fiscal
[...]
teve o seu pleito negado, em virtude da existência de registros de dívidas
[...]
relativos aos seus sócios
”;
iii
)
“
no dia 19/04/2018, por volta das 13:33, ao transportar as mercadorias para o local da prestação de serviços
”,
fora aprendidos o picador florestal e o afiador, pela ausência de “
documento hábil a acobertar a operação de remessa
”, bem como o trator, com fundamento que “
o chassi do trator não conferia com o da nota fiscal
”
; e
iv
) “
no dia 23/03/2018 foi enviado ao para o correio eletrônico do Posto Fiscal Araguaia, o documento correto DANFE 014, que acoberta corretamente a operação
”, todavia, “
por também considerar que houve a apresentação do documento fiscal correto
[...],
após o inicio procedimento fiscalizatório, entendeu por bem lavar outro Termo de Apreensão e Depósito No. 1134647-4
“.

A pretensão é para que a autoridade apontada como coatora expeça a certidão negativa de débitos fiscais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id.
23751964
), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança, ratificando a liminar outrora concedida, determinando que o Impetrado expeça CND/CNPD à Ecomat Eco Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda., desde que não haja débito registrado em seu CNPJ, independentemente dos débitos lançados em nome de seus sócios.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.
[...]. (Id.
7909478
, fls. 6).

Ecomat – Ecológica Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda
.
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente de Informações de Outras Receitas (Gior) da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
consistente

na negativa em fornecer a certidão negativa de débitos fiscais em razão “
da existência de registros de dívidas relativos aos seus sócios
” (Id.
7909453, fls. 1)
.

Pois bem.

O documento nominado de “
certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela SEFAZ/MT, para fins gerais
”, apenas informa que, “
as informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma Agência Fazendária de sua jurisdição ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências
” (Id.
7909459, fls. 3)
; logo, nem de perto nem de longe comprova as alegações na inicial do
mandamus.

Ademais, a alegação de que os débitos seriam tão somente dos sócios,
está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Constata-se que, a impetrante pretende transformar a sua própria alegação, em
prova inequívoca ou pré-constituída.

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Portanto, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante.

[...] A garantia de obtenção de informações perante os órgãos da Administração mediante a expedição de certidões para defesa de direitos encontra guarida no texto constitucional (art. 5o, XXXIV, “b”), que não pode ser obstaculizada quando pleiteada por qualquer interessado. Entretanto, diante da inexistência de prova pré-constituída acerca da negativa do fornecimento de certidão atualizada de débito fiscal ou qualquer documento que comprove sua emissão ao prévio recolhimento de contribuição destinada ao FUNEDS obscurece o alegado direito líquido e certo, porque impossibilita a verificação de eventual ilegalidade ou abuso de direito de plano, uma vez que “direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial” (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 141546/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).

[...] Ausente à prova pré-constituída do pretenso direito líquido e certo da impetrante, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, impõe-se a retificação da sentença, a fim de denegar a segurança vindicada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 82358/2017, relator Desembargador
José Zuquim Nogueira
, julgamento em 7 de agosto de 2018).

Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, o indeferimento do mandado se fazia imprescindível.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020